Tribunal: TJMT
Processo: 1006670-88.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006670-88.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS
PACIENTE: LAMARA MILLENA DOS SANTOS ALVES SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por decretar e manter a prisão preventiva desta, no bojo do auto de prisão em flagrante n.o 1002495-37.2022.811.0037, em que investigada pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.o 11.343/06.
De início, o i. subscritor relata que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 04/04/2022, na posse de porções de crack e maconha. Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo segregada desde então.
Ilustrando a aventada coação ilegal, como primeira vertente ensejadora da impetração, defende a tese de carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pois afirma que o juízo a quo lastreou a necessidade da prisão em argumentos genéricos e na gravidade em abstrato do crime, além de não fundamentar a inviabilidade de imposição das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP; ao que acrescenta a ausência do periculum libertatis, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade da paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.
De outra banda, defende que a increpada faz jus à prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, inc. V c/c 318-A, ambos do CPP, porquanto o crime que lhe está sendo imputado não foi cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que além de genitora e única responsável pelos cuidados de seu filho menor de 12 (doze) anos, é detentora de predicados pessoais abonatórios, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP.
Com fincas em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, para o fim de substituir o ergástulo pela custódia domiciliar. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ, vindicando, oportunamente, pela intimação acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL.
A exordial do remédio heroico veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 124133092 ao ID 124133095.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e a par da documentação que instrui a prefacial, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a prisão preventiva experimentada pela paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Demais disso, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente LAMARA MILLENA DOS SANTOS ALVES SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator